Tribunal: TCU
Processo: 040.601/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO CIVIL. FILHA SOLTEIRA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensões civis fundamentadas na Lei 3.373/1958 e deferidas a filhas maiores que se habilitaram tardiamente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. reconhecer o registro tácito das presentes concessões, na forma do que foi decidido no RE 636.553/RS pelo Supremo Tribunal Federal; 9.2. determinar à Universidade Federal da Bahia que: 9.2.1. dê ciência desta deliberação à sra. Alzineide Marques dos Santos no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. suspenda os pagamentos de pensão civil à sra. Alzineide Marques dos Santos no prazo de quinze dias, uma vez que não manteve a condição de filha solteira desde o falecimento do instituidor; 9.2.3. inclua todos os beneficiários das pensões de um mesmo instituidor num único formulário e-Pessoal, uma vez que, embora dividido em cotas, cuida-se de um único benefício previdenciário; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que diligencie os órgãos e entidades a cujas bases de dados este Tribunal possui acesso de modo a obter os endereços nos quais residiu o sr. Antônio Fernando Sacramento, genitor dos filhos da sra. Ana Rosa Santos Costa, a partir do ano de 1986; 9.4. solicitar ao Departamento de Polícia Federal que averigue: 9.4.1. os endereços nos quais residiram os srs. Antônio Fernando Sacramento e Ana Rosa Costa desde 1986; 9.4.2. os endereços nos quais residiram os srs. Ivan Silva Nascimento e Áurea Regina Santos Costa desde 1990; 9.5. determinar à Seproc que, com auxílio da Sefip, renove o chamamento da sra. Sueli dos Santos Mendes, a ser encaminhado ao seu endereço atualizado, para que, se assim o desejar, manifeste-se sobre os indícios de união estável, presente ou passada, com o sr. Ronaldo Conceição Silva, pai de seus filhos Kevin Mendes da Silva, Stéfani Mendes Silva e Iasmim Mendes da Silva; 9.6. autorizar, desde logo, caso necessário, a formação de apartado para o exame dos atos de pensões instituídas pelos srs. Jaime Gomes da Costa e João Mendes de Souza, dos quais devem constar todos os documentos relativos às beneficiárias, notadamente a íntegra das decisões já proferidas, os pareceres e os documentos relativos aos descendentes e seus respectivos genitores e as pesquisas de endereço.